Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo nos artigos 5o, LXVIII, da Constituição da República c/c. o artigo 648, I, do Código de Processo Penal em benefício de REINALDO RIBEIRO, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1010690-14.2021.8.11.0015 – (Cód. 12418004), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em Flagrante no dia 27 de maio de 2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 297, do Código Penal. [Falsificação de documento público]
Aduz, que foi pedido o relaxamento da prisão em flagrante ou concessão da liberdade provisória com fixação de cautelares diversas, restando indeferido pelo Juízo a quo.
Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos fundamentos para decretação da prisão preventiva, 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.
Argumenta que: “(...)o vazio de motivação apontado reside na singular circunstância jurídica de que não existe nesse auto de prisão em flagrante, que de forma sumária coleta provas (instrução restritiva), nenhuma situação fática capaz de justificar a prisão sofrida pelo paciente, que ostenta em seu bojo a pecha da ilegalidade, da afronta à lei processual penal e também à Magna Carta da República.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...) o paciente deveria ter sido surpreendido no ato de falsificação de documento público, o que não ocorreu no caso em exame, posto que o mesmo fora abordado pelos Policiais Militares em via pública sem que estivesse praticando qualquer ato delitivo.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)com relação aos dois permissivos processuais que autorizam a prisão em flagrante sob o aspecto real, não existe naquele auto de prisão em flagrante nenhuma prova, quer direta quer indiciária, no sentido de que o paciente foi surpreendido praticando o delito de falsificação de documento público que lhe foi increpado ou mesmo tenha em relação a ele terminado de executá-lo, oportunidade em que houve o surpreendimento.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a persuasão da magistrada se escorou na “gravidade do delito” e “periculosidade do autuado” o que, irreprochavelmente, não guarda nenhuma pertinência com a garantia da ordem pública.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem liminarmente, inclusive, a fim de que seja concedida a liberdade ambulatorial, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.89035952).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado pela Defesa de REINALDO RIBEIRO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Para adequada análise dos fatos acerca da ausência dos fundamentos para decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada sob os seguintes fundamentos: (Id. 89035952)
“[...]Vistos, Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado REINALDO RIBEIRO, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 297, do Código Penal, na data de 27/05/2021.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada, via COPOM, oportunidade em que a pessoa denunciante informou que um casal, em uma motocicleta Yamaha Lander, de cor branca, placa QCD-5H33, estaria comercializando drogas em uma quitinete, localizada na Rua dos Caládrios, no Bairro Jardim Primaveras. Que, durante o patrulhamento a guarnição da Polícia Militar avistou um casal que se amoldava às características repassadas pela unidade, sendo que, quando da abordagem, durante a busca pessoal, foi localizado com o conduzido REINALDO 03 (três) aparelhos celulares e uma identidade em seu nome, sendo que, com sua convivente foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à maconha, bem como 05 (cinco) celulares, 12 (doze) cartões de crédito, sendo 04 (quantro) cartões em nome da conduzida e os demais em nome de pessoas diversas, bem como a quantia de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais) e, ainda, 02 (duas) CNH’s aparentando serem falsificadas.
Dessume-se, ainda, dando continuidade às diligências, que na residência dos flagrados foram localizados 20 (vinte) CNH’s, aparentando serem falsificadas, 09 (nove) celulares de diversas marcas e modelos, 17 (dezessete) chips de celulares lacrados, 30 (trinta) chips avulsos, 02 (dois) notebooks e uma guilhotina, supostamente, utilizada na confecção dos documentos, razão pela qual foi dada voz de prisão aos suspeitos, os quais foram encaminhados para a Delegacia para prestar esclarecimentos. Cumpre registrar que, após prestar suas declarações a conduzida Débora dos Santos de Oliveira foi liberada pela Autoridade Policial.
Quando de suas declarações, perante a Autoridade Policial, o conduzido Reinaldo Ribeiro confessou a prática do crime descrito nos autos, aduzindo que realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor.
Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal;
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Pois bem, das declarações presentes dos autos, tem-se que a informação da referida falsificação fora repassada pelo próprio conduzido aos policiais militares, em momento anterior à busca e o ingresso dos policiais militares à sua residência, pelo que tenho que os policiais se valeram de fundada suspeita da prática de crime, bem como justa causa à adoção da medida, qual seja, o flagrante delito.
Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“Não há se falar em ilegalidade do flagrante à revelia da expedição de mandado judicial se, seguindo-se à risca a proposição prevista no texto constitucional, a empreendida policial abarcou-se de prévia investigação, de modo a consolidar justa causa à violação domiciliar, confirmada posteriormente por tratar-se o local, em tese, do ‘escritório do crime’, sendo lá encontrados de posse de diversos produtos do delito, tais como máquinas de cartão de crédito, cartões bancários de outras potenciais vítimas, dinheiro em espécie e recibos de compras efetuadas em tempo recente [...].” (TJSC, HC no 4033499-34.2018.8.24.0000 – Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli – 13.12.2018)
Dessa forma, em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como que o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.
Destarte, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado REINALDO RIBEIRO.
Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures :
Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
A prisão preventiva tem natureza cautelar e caráter excepcional, podendo tanto ser concedida na fase inquisitorial quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP.
Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.
Outrossim, verifico que, em tese, estão presentes, também, a materialidade do crime e os indícios de autoria, pelo que observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do referido delito, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, se tratando de crime doloso, restando presentes duas das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.
Dessa forma, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência, bem como declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, bem como sua confissão perante a Autoriade Policial.
Ressalto, que quando de suas declarações, perante a Autoridade Policial, o conduzido Reinaldo Ribeiro confessou a prática do crime descrito nos autos, conforme salientado alhures, aduzindo que realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor. Vale consignar que, quando da busca domiciliar foram apreendidos, também, todos os apetrechos utilizados para a realização das falsificações tais como computadores, impressoras e guilhotina.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.
Outrossim, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo, acostados aos autos, verifica-se que o autuado responde a outros processos criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, por crime de tráfico de drogas, evidenciando tratar-se o flagrado de pessoa propensa à prática de delitos.
Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.
Dessa forma, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar.
Nessa acepção, anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E PELO RELATOR – REJEIÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE CEDE PERANTE OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CELERIDADE PROCESSUAL – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ACOLHIMENTO E ADEQUAÇÃO REDACIONAL DE PARTE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – APROVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENUNCIADOS ORIENTATIVOS EM MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...) (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017) [DESTAQUEI]
Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do autuado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativamente à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.
Enfatizo, ainda, que, para o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública se aproxima a preservação da paz social, estando em risco quando o agente em liberdade provavelmente continuará delinquindo. Tal definição encaixa-se perfeitamente ao caso sub judice , pois a liberdade do autuado neste momento pode ser um estimulo à criminalidade, descredibilizando a Justiça e ferindo a ordem pública.
Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, o qual, em tese, realizava a falsificação das carteiras de habilitação com a finalidade de solicitar cartões de crédito em nome de terceiros, sendo que, após a entrega dos referidos cartões e, consequente liberação destes realizava compras e saques em seu favor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.
Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado REINALDO RIBEIRO EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 98035952-fl.06), Boletim de Ocorrência no.2021.131783 (Id.98035952-fls.09/13) e auto de apreensão no.2021.16.143673 (Id. 98035952-14/15). Com efeito, os indícios de autoria ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência (Id.98035952-fls.17/20), assim como da fala do paciente perante a Autoridade Policial:
“[...] Com relação aos objetos apreendidos o interrogando informa que de fato faz a falsificação dos documentos confeccionando as CNHs e nome de terceiros e com elas faz pedido de cartões de crédito em nome das mesmas pessoas das CNHs. Que para requerer os cartões o interrogando precisava de uma parelho celular diferente e chip diferente e por isso tinham vários aparelhos celulares em casa, mas alega que nenhum deles é produto de furto/roubo. Os aparelhos notebook são de sua propriedade e possuem notas fiscais, bem como as impressões. Que as máquinas de pagamento de cartão faz parte do tramite pois quando os cartões de credito chegaram o interrogando os passava na máquina em diversos valores para cair em sua conta. Que pegava os dados das vítimas através da internet e por isso elas não ficavam sabendo, ou quando os bancos notificam ou os nomes eram incluídos no Serasa e SPC. Nada mais disse.[...]” (Sic.) (Id.98035952-fls.28/320)
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Com efeito, acerca da possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319, do Código de Processo Penal, tenho que, neste momento, ressoam inadequadas e insuficientes. Á propósito, o C. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.